Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700944-87.2022.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRYSTAL APELADO: ANA LUCIA DE MEDEIROS PAIVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CRYSTAL contra a r. sentença exarada no ID 41065459, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de obrigação de fazer proposta por ANA LUCIA DE MEDEIROS PAIVA, para condenar o apelante na adoção das seguintes medidas: (i) contratação de seguro contra incêndio; (ii) apresentação do contrato de trabalho dos funcionários; (iii) apresentação dos documentos da empresa contratada para reforma da fachada; (iv) apresentação da ata da última assembleia de eleição do síndico; (v) convocação e realização da assembleia geral ordinária para apresentação das contas desde o ano de 2013 até a data em que for realizada; e (vi) apresentação dos pareceres do conselho consultivo ou do conselho fiscal que tenham aprovado ou desaprovado as referidas contas. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 41065471), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito. Subsidiariamente, postulou a reforma da r. sentença, para que sejam afastadas as obrigações impostas. Ainda em caráter subsidiário, pleiteou a autorização para que a Assembleia Geral Ordinária fosse realizada até outubro de 2022 e a redução do valor dos honorários de sucumbência para o patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Posteriormente, o apelante apresentou petição instruída com documentos (ID’s 41065478 a 41065484), informando que foi realizada assembleia extraordinária em 27/8/2022 para a formalização do conselho fiscal e para a análise da prestação das contas do período de 2015 a 2022, com a concordância da autora e deliberada a contratação de profissional contábil para análise e emissão de parecer. Destacou que, na assembleia ordinária realizada em 24/9/2022, foi aprovada a prestação de contas, contratado o seguro contra incêndio, apresentados os contratos de trabalho da faxineira e da reforma da fachada, bem como exibida a ata de eleição do síndico, evidenciando o atendimento de todas as obrigações impostas na r. sentença. Em contrarrazões (ID 41065486), a autora postula o não conhecimento da apelação cível em virtude da preclusão lógica. Subsidiariamente, pugna pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e pelo não provimento do recurso. Consoante o despacho prolatado no ID 41298144, o apelante foi intimado para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, e a respeito de possível falta de impugnação aos fundamentos da sentença, em relação aos parâmetros adotados pelo d. Magistrado sentenciante para a fixação dos honorários advocatícios. Em resposta, o apelante manifestou a desistência do recurso (ID 41670121). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 41064749). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Tendo em vista que a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 41065486), majoro os honorários de sucumbência para o importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. ______________ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.